Tribunal: STJ
Processo: 0098127-02.2022.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2157410 - RJ (2024/0257513-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE PAULA SANTOS DE FREITAS
ADVOGADO
: EDMILSON SILVA PEREIRA - RJ123780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Configura inadmissível inovação recursal a apresentação de tese
jurídica somente por ocasião do agravo regimental, circunstância que
impossibilita o conhecimento do recurso no tocante à alegação de que a
Corte de origem, por ocasião do julgamento da apelação, teria incorrido
na inadmissível
e à apontada quebra da cadeia de
reformatio in pejus
custódia da prova.
2. O Ministério Público foi cientificado do acórdão recorrido no dia
(quinta-feira). O prazo, portanto, começou a correr no dia
4/4/2024
seguinte, em
(sexta-feira), de modo que o seu término somente
5/4/2024
ocorreria em
(sexta-feira). Uma vez que o recurso foi
19/4/2024
protocolizado no dia
, é inequívoca a conclusão de que fora
15/4/2024
interposto tempestivamente.
3. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do
Documento eletrônico VDA50198521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 767b9728-deb9-4da9-b3ea-0ec60b8115d1

acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
4. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
28/08/2025
03/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 767b9728-deb9-4da9-b3ea-0ec60b8115d1

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2157410 - RJ (2024/0257513-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE PAULA SANTOS DE FREITAS
ADVOGADO
: EDMILSON SILVA PEREIRA - RJ123780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Configura inadmissível inovação recursal a apresentação de tese
jurídica somente por ocasião do agravo regimental, circunstância que
impossibilita o conhecimento do recurso no tocante à alegação de que a
Corte de origem, por ocasião do julgamento da apelação, teria incorrido
na inadmissível
e à apontada quebra da cadeia de
reformatio in pejus
custódia da prova.
2. O Ministério Público foi cientificado do acórdão recorrido no dia
(quinta-feira). O prazo, portanto, começou a correr no dia
4/4/2024
seguinte, em
(sexta-feira), de modo que o seu término somente
5/4/2024
ocorreria em
(sexta-feira). Uma vez que o recurso foi
19/4/2024
protocolizado no dia
, é inequívoca a conclusão de que fora
15/4/2024
interposto tempestivamente.
3. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do
Documento eletrônico VDA49849884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: 40a63bde-607f-4d6e-9ee1-5910299b7617

acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
4. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo
FRANCISCO DE PAULA SANTOS DE FREITAS
regimental contra decisão de minha relatoria, em que dei provimento ao recurso
especial interposto pelo Ministério Público, para afastar a incidência da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e, assim, restabelecer a pena
aplicada no acórdão que julgou a apelação criminal.
A defesa alega que a Corte estadual "trouxe prova nova aos autos de
forma extemporânea no recurso exclusivo do agravante" (fl. 502), qual seja, a
existência de maus antecedentes, incorrendo, assim, na inadmissível reformatio in
pejus.
Aduz, na sequência, ter havido quebra da cadeia de custódia da prova
em relação às substâncias entorpecentes apreendidas.
Em seguida, argumenta que o recurso especial foi interposto pelo
Ministério Público fora do prazo legal.
Por fim, entende que estão preenchidos todos os requisitos necessários
para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e
ressalta que a grande quantidade de drogas apreendidas não constitui, por si só,
fundamento idôneo a evidenciar a vinculação do agente com organização
criminosa.
Documento eletrônico VDA49849884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: 40a63bde-607f-4d6e-9ee1-5910299b7617

Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que o réu seja
absolvido e, caso mantida a sua condenação, pleiteia a incidência do redutor
descrito no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
No que tange à alegação de que a Corte de origem, por ocasião do
julgamento do recurso de apelação, teria incorrido na inadmissível reformatio in
(ao considerar o réu possuidor de maus antecedentes), bem como à
pejus
apontada quebra da cadeia de custódia da prova em relação às substâncias
entorpecentes apreendidas, verifico que o recurso não há como ser conhecido, uma
vez que houve
.
indevida inovação recursal neste agravo regimental
Quanto à aventada intempestividade do recurso especial, também
considero não assistir razão à defesa. O Ministério Público foi cientificado do
acórdão recorrido no dia
(quinta-feira). O prazo, portanto, começou a
4/4/2024
correr no dia seguinte, em
(sexta-feira), de modo que o seu término
5/4/2024
somente ocorreria em
(sexta-feira). Uma vez que o recurso foi
19/4/2024
protocolizado no dia
, é inequívoca a conclusão de que fora interposto
15/4/2024
.
tempestivamente
Por fim, em relação à pretendida incidência do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, também sem razão a defesa.
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado,
que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
Documento eletrônico VDA49849884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: 40a63bde-607f-4d6e-9ee1-5910299b7617

traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
).
11/6/2019
No caso, verifico que, ao julgar a apelação criminal, a instância de
origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos
concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito
em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou
de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
Conforme consta dos autos, policiais rodoviários federais abordaram o
veículo que estava sendo conduzido pelo recorrido, ocasião em que, após busca
veicular, lograram apreender 110 quilos de cocaína, os quais estavam entre o forro
.
de proteção e a lataria do automóvel
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os policiais rodoviários
deram ordem de parada ao veículo conduzido pelo corréu Jurandir, o qual, no
entanto,
, ocasião em
não obedeceu à ordem de parada e se evadiu do cerco policial
que se iniciou uma
. No decorrer da perseguição, o corréu
perseguição policial
procedeu com o seu veículo pela contramão da via, oportunidade em que colidiu
com um outro automóvel, sendo, dessa forma, alcançado pelos policiais.
Foi apurado que o corréu fazia as vezes de
, ocasião em
veículo batedor
que trafegava à frente e avisava o recorrido (veículo transportador) de eventuais
bloqueios policiais, circunstâncias que, somadas, não se compatibilizam com o
redutor em questão.
Essa, aliás, também foi a compreensão do
,
Ministério Público Federal
que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa (fl. 449):
Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as
circunstâncias concretas do flagrante, com modus operandi
indicador da habitualidade, constituem justificativa idônea para a
recusa da causa de diminuição do art. 33, § 4° da Lei 11.343
/2006, sobretudo quando identificada a necessária especialidade
dos agentes que assumem o risco da empreitada de transportar
Documento eletrônico VDA49849884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: 40a63bde-607f-4d6e-9ee1-5910299b7617

grande volume de entorpecente o ilícito em rodovia federal, sob
esquema coordenado de acompanhamento de veículo batedor e
escondimento sofisticado das drogas.
Em caso semelhante, no qual foi constatado tráfico de grande
quantidade de entorpecente, com desobediência da ordem de
parada do veículo e tentativa de fuga, esse tribunal entendeu que
não era aplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4° da Lei
11.343/2006, dadas as circunstâncias do flagrante.

À vista do exposto,
do agravo regimental e, nessa
conheço em parte
extensão,
.
nego-lhe provimento
Documento eletrônico VDA49849884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: 40a63bde-607f-4d6e-9ee1-5910299b7617

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.157.410 / RJ
Número Registro: 2024/0257513-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00981270220228190000
01517288520208190001
1517288520208190001
202425401005
981270220228190000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE PAULA SANTOS DE FREITAS
ADVOGADO
: EDMILSON SILVA PEREIRA - RJ123780
CORRÉU
: JURANDIR DE OLIVEIRA NAPOLEAO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO DE PAULA SANTOS DE FREITAS
ADVOGADO : EDMILSON SILVA PEREIRA - RJ123780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA50168426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:17
Código de Controle do Documento: 9900c323-3854-4344-bf56-00ac4f956b59

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:17
Código de Controle do Documento: 9900c323-3854-4344-bf56-00ac4f956b59